Tribunal: STF
Processo: Rcl 75673
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, contra decisão da Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo 0802970-76.2024.8.20.5106. 



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte, porquanto “[o] Reclamante interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, invocando, a Presidência, a inteligência das Súmulas 279 e 280 STF, em razão da suposta necessidade de reexame probatório e ofensa a direito local, além da ausência de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, apresenta a seguinte argumentação:



    “Não pode o reclamante se conformar com os termos da decisão reclamada, pois é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é ilícito o trancamento do processamento de agravo que, ainda que incabível, deficientemente instruído ou intempestivo, deve ser remetido a essa Corte de forma automática. Confira-se:



    (...)



    Doutro lado, importa salientar que o agravo em recurso extraordinário interposto pelo Reclamante não foi considerado prejudicado como decorrência do julgamento do mérito de recurso extraordinário submetido ao rito da repercussão geral. 



    Ora, Excelências, se isto é verdade não poderia o reclamado negar trânsito ao agravo de admissão, porquanto tal procedimento somente tem lugar nos estreitos limites do entendimento fixado por essa Corte na apreciação da Questão de Ordem no AI 760.358, segundo o qual não é cabível o agravo do art. 544 do CPC, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário lastreado no art. 543-B do CPC. Confira-se:



    (...)



    A contrariu sensu, pode-se dizer que é perfeitamente cabível o agravo de admissão contra decisão que inadmite recurso extraordinário, restando clara, estreme de dúvidas, a usurpação da competência desse Tribunal (...).” (eDOC 1, pp. 6-8)



    Diante disso, requer seja concedida liminar no sentido de suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos a esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    Interposto, na origem, recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Fazendários e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



     



    “O recurso extraordinário é tempestivo e se insurge contra acórdão proferido em última instância por esta Turma Recursal. Entretanto, outros requisitos, de natureza específica, a seguir examinados, não estão preenchidos. 



    Com efeito, a acórdão recorrido reputou pelo desprovimento do Recurso Inominado interposto pela parte ré, consignando, para tanto, que os auxílios alimentação e saúde são pagos com habitualidade e em dinheiro, sendo, portanto, evidenciada a natureza remuneratória das verbas. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e enunciado administrativo do próprio E. TJRN. Desse modo, a pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula nº 280/STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 



    Cumpre salientar que, da análise do conjunto fático-probatório, observou-se que os valores pagos pelas vantagens de auxílio-alimentação e auxílio-saúde não foram considerados no cálculo das verbas de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro. Neste sentido, a análise da matéria objeto de recurso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal impede o reexame de provas: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Ademais, no tocante ao art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 10 do STF, faz-se mister ressaltar que o recurso impugna matéria que não foi debatida no acórdão sob vergasta. Logo, demonstrada a falha na fundamentação, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 282: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, ‘a’, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), bem como com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por analogia, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.” (eDOC 3, pp. 134-135 - ID: 42b0b309)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário.



    No entanto, a autoridade ora reclamada negou seguimento ao apelo, consoante decisão com o seguinte teor: 



    “Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Em suas razões recursais, defende a não incidência das súmulas 279 e 280 do STF no presente caso. 



    É o relatório. Decido. 



    De antemão, convém observar que, nos termos do art. 9º, inciso XI, alíneas "a", "b" e "c", do Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, compete ao presidente da Turma Recursal negar seguimento a recurso que for contrário a Súmula do STF, que discuta questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF, e recurso que for contrário a acórdão proferido pelo STF em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ademais, mister ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 14, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do RN, a apreciação do presente remédio jurídico independe de inclusão em pauta de sessão de julgamento, competindo ao presidente da respectiva Turma o seu conhecimento. 



    Ressalte-se que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018.



    Além disso, registrou a decisão vergastada que a apreciação da alegada violação ensejaria interpretação de normas infraconstitucionais, o que impossibilita o processamento do recurso extraordinário. Além disso, a decisão se reportou a questão da impossibilidade de discussão acerca de matéria fática ou reexame de provas, que é vedado pela Súmula 279 do STF. Veja-se a respeito:



    (...)



    Dentro dessa perspectiva, convém observar os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, não tendo esta sido devidamente apresentada no caso em comento.



    (...)



    Por sua simples visualização, vê-se que não assiste razão ao ESTADO DO RN em suas razões, já que plenamente incidente no caso as súmulas 279 e 280 da Suprema Corte, pois há a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como há a necessidade de reexame de direito local.



    Não há como analisar o direito posto em tela sem que se exame a Resolução do TJRN que trata do caso, bem como da própria LCE 426/2010. 



    Outrossim, quanto à repercussão geral, com o advento do tema 800 do STF, no qual restou assentada a tese da presunção relativa de não existência de repercussão geral das causas dos juizados especiais, pode e deve o juiz analisá-la para fins de admitir ou não o recurso, não havendo qualquer usurpação de competência nisto. 



    Nota-se, assim, que o presente processo não se enquadra dentre as poucas excepcionalidades que poderiam ser objeto de recurso extraordinário, vez que não restou demonstrado que o presente processo afrontou entendimento da Corte Suprema. 



    No recurso em estudo, ao lado da inexistência da repercussão geral com as nuances exigidas pelo STF, evidencia-se que as circunstâncias de fato e de direito postas em confronto com a decisão recorrida não ensejam violação direta de preceito constitucional – haja vista a contrariedade reflexa a dispositivo da CF não enseja o conhecimento do recurso extraordinário ou agravo interno –, bem como se tratar de decisão proferida em conformidade com entendimento do STF, razões que o fazem manifestamente inadmissível. 



    Resta claro que inexistindo qualquer vício a ser sanado através da via eleita, há que se rejeitar o agravo interposto. 



    Em face do exposto e, considerando ainda, a inexistência de repercussão geral no caso sob exame, e de eventual vício no decisum atacado, nego provimento ao agravo interno, nos moldes acima delineados.” ((eDOC 3, pp. 149-152 - ID: 42b0b309))



     



    Ora, destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Desse modo, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente